Tribunal: TJDFT
Processo: 0000304-73.2004.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OPOSIÇÃO. DÚVIDA QUANTO À NATUREZA PÚBLICA OU PRIVADA DA ÁREA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ANULATÓRIA DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PODER PÚBLICO. MELHOR POSSE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A TERRACAP ajuizou oposição em desfavor da autora e do réu reclamando o domínio da área em disputa, haja vista a alegação de que está inserida em terra pública, insuscetível de usucapião. Todavia, a questão relativa à sobreposição de matrículas está pendente de julgamento.

2. A definição da melhor posse entre particulares não prejudicará o direito da Terracap, caso o pedido na ação de anulação do registro seja acolhido, uma vez que terá o direito de reivindicar o bem de quem injustamente o possua. A discussão entre os particulares, portanto, está restrita ao pedido de reintegração de posse, nada dispondo sobre a propriedade do imóvel, razão da improcedência do pedido, na oposição.

3. A autora demonstrou estar na posse do imóvel, desde abril de 1999, devendo ser mantida a sentença, em que a autora foi, definitivamente, reintegrada na posse do referido imóvel.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.